Tribunal: STF
Processo: RE 84797
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-10
Data de publicação: 1976-08-10

Ementa:
1. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 102, PAR. 1. E PAR. 2. FUNCIONÁRIOS
ESTADUAIS QUE ALEGAM DIREITO ADQUIRIDO POR FORÇA DE LEI LOCAL
CONTRARIA AS MENCIONADAS REGRAS CONSTITUCIONAIS.
QUANDO SUCEDE ALTERAÇÃO CONSTITUCIONAL QUE MODIFIQUE A ESTRUTURA DE
UM INSTITUTO JURÍDICO, NÃO SE TEM COMO ADMITIR A PERSISTENCIA DAS
LEIS ORDINARIAS QUE SE ENCONTRAM A CONTRADITAR A NOVA ESTRUTURA,
POIS, NO PORMENOR, E A VONTADE INOVADORA DO CONSTITUINTE QUE
PREVALECE.
2. RE PROVIDO.